Tribunal: TJMT
Processo: 1022627-45.2018.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022627-45.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANIBAL MARCONDES FONSECA - CPF: 036.789.318-55 (RECORRIDO), GONCALO ADAO DE ARRUDA SANTOS - CPF: 571.357.381-87 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – APOSENTADO –
LICENÇA-PRÊMIO
- CONVERSÃO EM PECÚNIA
–
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS

DO JULGAMENTO DO (RE) 870847,
TEMA 810 DO STF
E TEMA 905 DO STJ –
SENTENÇA RATIFICADA.

1.

O servidor público aposentado tem direito à conversão, em pecúnia, da
licença
-
prêmio
que não usufruiu, a fim de se evitar o locupletamento ilícito da Administração Pública.

2.

Não fez o Réu prova de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do Autor, como requer o artigo 373, inciso II, do CPC.

3.

Consectários legais adotados em consonância com os parâmetros estabelecidos pela Corte Constitucional, de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

4.

Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V
, §3º, art. 85 do CPC,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

R E L A T Ó R I O

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

REMESSA NECESSÁRIA N.
1022627-45.2018.8.11.0041

INTERESSADOS:

ESTADO DE MATO GROSSO

Anibal Marcondes Fonseca

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Remessa Necessária

de Sentença
,
proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da
Ação de Cobrança
n.
1022627-45.2018.8.11.0041,
julgou procedente os pedidos formulados na inicial, condenando o
Estado
pagar ao Autor licenças-prêmio não usufruídas,

com base de cálculo o último subsídio anterior à inatividade do Autor, excluído eventuais verbas transitórias e indenizatórias, referente ao exercício do quinquênio de 2003 a 2008 e 2008 a 2013. Determinou, ainda, que, os valores da condenação devem ser apurados em liquidação de sentença, nos termos do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, acrescidos de juros a partir da citação e correção monetária a contar da inatividade do Autor.

Sem recurso voluntário.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do
ID n. 101938492
, abstém-se da manifestação, por ausência de interesse público.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 14 de março de 2022.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
Remessa Necessária

de Sentença
,
proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da
Ação de Cobrança
n.
1022627-45.2018.8.11.0041,
julgou procedente os pedidos formulados na inicial, condenando o
Estado
a

pagar ao Autor licenças-prêmio não usufruídas,

com base de cálculo o último subsídio anterior à inatividade do Autor, excluído eventuais verbas transitórias e indenizatórias, referente ao exercício do quinquênio de 2003 a 2008 e 2008 a 2013. Determinou, ainda, que, os valores da condenação devem ser apurados em liquidação de sentença, nos termos do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, acrescidos de juros a partir da citação e correção monetária a contar da inatividade do Autor.

Extrai-se dos autos que, o Autor ora interessado,
é servidor público aposentado, desde 27/3/2015, na Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso.

Aduziu que, não houve a conversão em pecúnia de licenças prêmio não gozadas quando em atividade, referente aos quinquênios de 2003 a 2008 e 2008 a 2013, razão pela qual, requereu a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento da indenização.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso, em sede de contestação, sustenta que o Autor possui direito tão somente ao gozo de licença-prêmio e não ao seu recebimento em pecúnia.

Na sequência o Magistrado de Primeiro Grau, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, conforme já relatado.

Pois bem.

Impede destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar a sentença, na íntegra, podendo modificá-la, no todo ou em parte, pois, no que tange ao Remessa Necessária, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo, ou ratificá-la.

De início, registro que, agiu com acerto o Magistrado de Primeiro Grau. A propósito, veja-se trechos do ato sentencial:

Em sua inicial o autor asseverou que é servidor público estadual aposentado, sendo que não foram usufruídas as licenças prêmio do período aquisitivo de 2003 a 2008 e de 2008 a 2013.

Sobre o tema, a Lei Complementar n. 04 de outubro de 1990 [Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais do Estado de Mato Grosso], dispõe:

Art. 109. Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público estadual, o servidor fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo, sendo permitida sua conversão em espécie parcial ou total, por opção do servidor.

Aliado a isso não consta nos autos nenhuma interrupção da contagem do tempo de licença prêmio, nos termos do artigo 110 do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso:

Art. 110. Não se concederá licença-prêmio ao servidor que, no período aquisitivo:

I - sofrer penalidade disciplinar, de suspensão;

II - afastar-se do cargo em virtude de:

a) licença por motivo de doença em pessoa da família, sem remuneração;

b) licença para tratar de interesses particulares;

c) condenação a pena privativa de liberdade, por sentença definitiva;

d) afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro.

Parágrafo único. As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão de licença prevista neste artigo, na proporção de um mês para cada três faltas.

Também, constata-se que no processo administrativo n. 594993/2008 houve o reconhecimento do direito ao autor da licença prêmio relativamente ao quinquênio 17.9.2003 a 16.9.2008 – Diário Oficial n. 250 [id. 14354517], bem como no Diário Oficial n. 26473 foi publicado o resultado do processo administrativo n. 701633/2014, concedendo licença prêmio referente ao quinquênio de 17.9.2008 a 16.9.2013 em favor do autor [id. 14354521]. Aliado a isso o comprovante da aposentadoria foi apresentado nos autos [id. 14354527].

Diante do contexto probatório apresentado nos autos, observo que a licença prêmio não foi usufruída pelo autor quando em atividade no serviço público, bem como não houve pagamento ou averbação para fins de aposentadoria, de forma que a parte autora não poderá gozar dos períodos em razão de sua inatividade, logo, a conversão em pecúnia é medida que se impõe, contados da aposentadoria.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

PROCESSUAL CIVIL - ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - FÉRIAS E LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUIDAS - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - DATA DA APOSENTADORIA - AFASTAMENTO - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - PRESCINDIBILIDADE - DIREITO ASSEGURADO - DESPROVIMENTO. O marco inicial para contagem do prazo prescricional, nas ações que buscam o recebimento de férias e de licenças-prêmio não usufruídas, é a data da aposentadoria. O período de férias não usufruído, durante a atividade, implica o reconhecimento do direito ao recebimento do valor correspondente, após a aposentadoria do servidor. A conversão, em pecúnia, do período de férias não gozadas e nem contadas em dobro para a aposentadoria, independe do protocolo ou indeferimento de pedido administrativo. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - SERVIDOR APOSENTADO - FÉRIAS E LICENÇAS-PRÊMIO - PRESCRIÇÃO - INÍCIO - DATA DA APOSENTADORIA - AUSÊNCIA DE USUFRUTO - PROVAS CONTUDENTES - CONVERSÃO EM PECÚNIA - POSSIBILIDADE - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ - DIREITO ASSEGURADO - RATIFICAÇÃO. O prazo prescricional para pleitear indenização, referente a licenças-prêmio e férias não gozadas, tem início com o ato de aposentadoria. É devida a conversão em pecúnia e o respectivo pagamento de férias e de licenças-prêmio não gozadas, quando da aposentadoria, sob pena de locupletamento indevido por parte da Administração Pública. [Apelação / Remessa Necessária 78064/2016, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara Cível, Julgado em 29/08/2016, Publicado no DJE 09/09/2016]

Evidente o direito da parte autora na conversão em pecúnia das licenças prêmio não usufruídas quando a disposição da administração pública, estando atualmente aposentado, de forma que a recusa imotivada do devido pagamento pode configurar enriquecimento ilícito da administração pública, conforme entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal:

Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte. [ARE 721001 RG, Min. Rel. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 28/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-044 DIVULG 06-03-2013 PUBLIC 07-03-2013]

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LICENÇAS ESPECIAIS NÃO GOZADAS. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 721.001-RG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, concluiu que cabe indenização em pecúnia das férias não gozadas na atividade, bem como de parcelas de natureza remuneratória que não possam mais ser usufruídas, como é o caso do terço constitucional, assentando a vedação de enriquecimento ilícito pela Administração. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. [ARE 1048100 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 29/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 11-10-2017 PUBLIC 13-10-2017]

Por conseguinte, os documentos apresentados nos autos, comprovam anotações em favor do autor relativamente ao direito de licenças prêmio não usufruídas quando em atividade, ainda, deve ter aplicação da correção monetária com base no último subsídio anterior à inatividade, excluídos eventuais verbas transitórias e indenizatórias, merecendo procedência os pedidos formulados na petição inicial.

Em relação ao cumprimento dessa decisão, ressalto que deverá ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, devendo a correção monetária ser aplicada a partir da aposentadoria do autor, sendo os juros contados da citação.

Sem grandes delongas,
o ato sentencial não merece reparos.

Não há dúvidas que,
o servidor público aposentado tem direito à conversão, em pecúnia, da
licença
-
prêmio
que não usufruiu, a fim de se evitar o locupletamento ilícito da Administração Pública

Ademais, não fez o Réu prova de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do Autor, como requer o artigo 373, inciso II, do CPC.

A propósito, o
Supremo Tribunal Federal, ao julgar, em repercussão geral, o ARE nº 721001 (Tema 635) assim manifestou-se:

Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3.
Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir
. Possibilidade.
Vedação do enriquecimento sem causa da Administração.
4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte”.

(STF, ARE 721001 RG, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 28/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-044 DIVULG 06-03-2013 PUBLIC 07-03-2013).

Portanto, o
servidor público aposentado tem direito de converter em pecúnia
licença
-
prêmio
não gozada, nem contada em dobro para efeitos de sua aposentadoria.

Por fim,
no tocante aos juros e correção de mora e honorários sucumbenciais, determinou o Magistrado de Primeiro Grau:

os valores da condenação devem ser apurados em liquidação de sentença, nos termos do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, acrescidos de juros a partir da citação e correção monetária a contar da inatividade do Autor.

O STF decidiu, em repercussão geral, a inconstitucionalidade do artigo 1º- F, da Lei n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação da Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009,
em relação aos débitos não tributários
, no que tange à correção monetária, mas sua constitucionalidade,
no que tange aos juros moratórios
.

Por conseguinte, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp nº. 1.495.146/MG, submetido ao regime de representativo de controvérsia/repetitivo sob o Tema 905, encerrado em 22/02/2018, a unanimidade de votos, decidiu pela inaplicabilidade do art. 1º-F da Lei nº. 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009),
para fins de correção monetária
, nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

Logo, tratando-se a espécie de condenação judicial referentes a servidores e empregados públicos, nos termos do julgado do Tema 905, a atualização dos créditos deverá obedecer aos seguintes critérios:

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Dessa forma, em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

Quanto à verba honorária, vejo que também merece manutenção o ato sentencial, pois,
agiu com o acerto o Juízo de Primeiro Grau
, ao condenar o Réu em percentual que será fixado na liquidação da sentença, conforme artigo 85, §3º, I, do CPC.

Com essas considerações,
RATIFICO
a sentença. Reforço que, sobre os valores devidos ao Autor, deverão incidir os
consectários legais fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, conforme determinado pelo Juízo
a quo
, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022